Tribunal: STF
Processo: RE 120049
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
EMENTA:  POLICIAL MILITAR.  GRATIFICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL
DE  TRABALHO  POLICIAL.  INCIDENCIA   RECIPROCA  SOBRE  ADICIONAIS  E
SEXTA-PARTE.    AUSÊNCIA    DE    PREQUESTIONAMENTO    DA    ALEGAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DECISÃO TOMADA A PARTIR DO DIREITO LOCAL.
          O  acórdão  recorrido  acatou  a  pretensão  dos  policiais
militares  do Estado de São Paulo a partir do exame do direito local,
sem discutir, em qualquer passagem, matéria de indole constitucional.
Incidencia das Sumulas 280 e 282.
          Recurso extraordinário não conhecido.::